Tribunal: TJDFT
Processo: 0702077-98.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ARTIGO 129 DO CP. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como o depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coeso com a versão dada em sede inquisitiva e corroborado pelas provas testemunhais e laudo de lesão corporal, no sentido de que o apelante foi o responsável pela lesão causada à vítima.

2. Não há que ser reconhecida a causa de diminuição referente à injusta provocação da vítima quando ela intervém na discussão acalorada entre o acusado e sua mãe para defendê-la.

3. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de danos morais, contanto que haja pedido expresso.

4. Recurso conhecido e desprovido.